Tribunal: TJDFT
Processo: 0738686-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0738686-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAWAN LEITE DE MORAES SANTANA IMPETRANTE: ROGERIO DO AMARAL VERGUEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ROGÉRIO DO AMARAL VERGUEIRO em favor de THAWAN LEITE DE MORAES SANTANA (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, no processo n.o 0736643-67.2025.8.07.0001, que determinou a prisão temporária do paciente. Em suas razões (Id 76117061), alega o impetrante que o paciente exerce atividade empresarial no ramo de revenda de automóveis usados desde abril de 2021, tendo estabelecido sociedade de fato com o investigado JOÃO AMARAL DOS SANTOS NETO. Sustenta que a movimentação financeira entre ambos decorre de operações comerciais legítimas, como aquisição de veículos, pagamento de serviços e despesas operacionais da empresa. Ressalta que a investigação policial, ao considerar como atípicas transações de valores irrisórios, incluiu indevidamente o paciente no rol de investigados, sem qualquer critério técnico ou indício concreto de envolvimento com os fatos apurados. Defende que a decisão que decretou a prisão temporária não observou os requisitos legais previstos na Lei n.o 7.960/1989, especialmente no que tange à imprescindibilidade da medida para as investigações e à tipificação do delito no rol taxativo do artigo 1o, inciso III. Aduz, ainda, cerceamento de defesa, uma vez que o impetrante foi impedido de acessar os autos da medida cautelar que deferiu a prisão, em afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, à Súmula Vinculante n.o 14 do Supremo Tribunal Federal e ao Estatuto da Advocacia. Argumenta que o paciente exerce atividade lícita, reside em endereço fixo, é casado e tem filho menor, circunstâncias que afastam qualquer risco à ordem pública ou à instrução criminal. Destaca que não há menção ao nome do paciente por parte das supostas vítimas, tampouco qualquer vínculo comercial ou bancário com os demais investigados, exceto com o Sr. João Amaral, com quem mantinha relação estritamente empresarial. Requer, liminarmente, a revogação da prisão temporária do paciente, com a expedição de contramandado de prisão. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, com o reconhecimento da ilegalidade da medida cautelar impugnada e o afastamento da coação ilegal a que está submetido o paciente. É o relatório. Constato que a decisão contra a qual o impetrante se insurge é oriunda de processo sigiloso, não acostada com a sua petição inicial e do qual este Relator não tem acesso. Diante do exposto, INTIME-SE o impetrante para juntar aos autos a decisão contra a qual se insurge, bem como demais documentos que se fizerem necessários para o exame do presente remédio constitucional, sob pena de não conhecimento. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR